Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710890-61.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LUIS CARLOS SODRÉ RECORRIDAS: TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA., BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese vertente, embora demonstrada a fraude aplicada pela TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS, não resta comprovado nos autos a intermediação, conluio ou facilitação do BANCO PAN ou da corresponde bancária na prática do golpe. 1.1. A transferência dos valores para a conta corrente da empresa fraudadora, de forma livre e consciente pelo consumidor, fato preponderante para a ocorrência do dano, foge ao controle da instituição financeira, pois não poderia impedir o cliente de dispor de numerário a ele pertencente, tratando-se, assim, de fortuito externo, não ligado à prestação do serviço bancário. 2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, parágrafo 3o, do Código de Defesa . 3. Demonstrada a autonomia do contrato de empréstimo consignado ajustado entre o autor e o BANCO PAN S/A, a ausência irregularidades na realização do negócio jurídico, bem como o depósito do numerário na conta corrente do mutuário, o negócio jurídico deve ser considerado válido para todos os efeitos legais. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, sustentando a nulidade do negócio jurídico em debate, tendo em vista o vício de consentimento, consubstanciado no erro que o levou a crer que estava realizando o procedimento de portabilidade prometida e acabou contraindo novo empréstimo; b) artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que não foi reconhecida a responsabilidade do Banco Pan pela fraude na cédula de crédito bancária por não ter sido aplicada a teoria do risco-proveito, transferindo o risco do negócio da instituição financeira para o consumidor; c) artigos 14 e 18, ambos do CDC, defendendo a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços por defeitos na prestação de serviços no negócio jurídico; d) artigos 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, ambos do CDC, e Súmula 479 do STJ, asseverando que, mesmo vítima de golpe financeiro, lhe está sendo imposta obrigação excessiva de arcar com empréstimo com o qual não obteve qualquer ganho, pois não teve ciência das cláusulas do contrato. Alega, também, que houve afronta ao artigo 6o, incisos II e III, do CDC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu referida norma legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO PAN S/A pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as intimações sejam feitas no nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE sob o n. 21.714 e na OAB/DF sob o no 43.367 (ID 75367576). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, 169 e 171, todos do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o negócio jurídico em discussão é válido, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo em relação à aventada transgressão aos artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente, o apelo não merece subir com base no indicado malferimento aos artigos 14 e 18, ambos do CDC. Isso porque, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere ao aludido vilipêndio à Súmula 479 do STJ, porque, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à tese de negativa de vigência ao artigo 6o, incisos II e III, do CDC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado referido dispositivo legal. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Inviável o prosseguimento do recurso pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional. Com efeito, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrido BANCO PAN S/A no ID 75367576. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025